Tribunal: TJMT
Processo: 1004368-12.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004368-12.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANANIAS BARBOSA EVA - CPF: 209.135.081-87 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1004368-12.2024.8.11.0002.

RECORRENTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RECORRIDO:
ANANIAS BARBOSA EVA.

RELATOR:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 16 a 19
/09
/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRESTIMOS NÃO EFETUADOS PELO CONSUMIDOR –
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR –

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 212594745, que julgou
parcialmente

procedente
o pleito inicial, condenando-o
ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, atualizado monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso.

Ainda, declarou inexistentes os débitos decorrentes dos contratos de
n.o 000004590824, 992000044320 e 000806576538
.

Por fim, condenou o reclamado
a restituir os valores indevidamente descontados na conta bancária do reclamante, nos valores de
R$ 1.508,16 (mil, quinhentos e oito reais e dezesseis centavos)
,
R$ 341,82 (trezentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos)
e
R$ 1.451,35 (mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos)
, a serem calculados em sede de cumprimento de sentença na forma
dobrada
, com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês (Súmula 54-STJ) e correção monetária pelo INPC-IBGE, a contar ambos de cada desconto (Súmula 43/STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Incompetência do juizado especial cível – Complexidade da causa;

2)

Validade dos procedimentos adotados pelo banco
;

3)

Inexistência do dever de restituir;

4)

Inexistência de danos morais – Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o
recorrido
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

Ressalta-se que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Compulsando os autos, é incontroversa a relação jurídica entre as partes, tendo o autor admitido sua realização na exordial.

Segundo consta no id. 212594725, a parte autora possui uma conta corrente junto ao banco reclamado e a utiliza para receber seu benefício previdenciário do INSS. Afirma que notou diferenças consideráveis em seus proventos, ocasião em que procurou explicações administrativas junto ao demandado.

Sustenta que a funcionária do banco réu o informou sobre dois descontos realizados em sua conta bancária, referentes a um empréstimo pessoal, no valor total de R$ 2.269,45 (dois mil e duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), e uma dívida originada de cartão de crédito, no montante de R$ 1.064.82 (um mil e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Contudo, alega que nunca teve cartão de crédito ligado a esta conta e não reconhece o empréstimo pessoal descontado. Além disso, aduz que a parte ré não fornece informações precisas sobre os débitos, não restando alternativas senão buscar auxílio do Poder Judiciário.

O demandado, por sua vez, reconhece existir descontos na conta corrente do autor, referentes aos contratos no 000004590824, 000806576538 e 992000044320. Sustenta serem validos os procedimentos adotados pelo banco e inexistir indícios de fraude nas contratações.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, sendo que, ao fundamentar sua decisão, ponderou que:

(...)
no caso, cabe a análise sobre a regularidade da contratação do empréstimo consignado de no
000004590824
, refinanciamento n.o
000806576538
e cartão de crédito n. n.o
992000044320
.

Pois bem, dos autos, nota-se que a Reclamada não logrou êxito em comprovar que o Reclamante tenha anuído com a contratação do empréstimo consignado de
no 000806576538

e refinanciamento

n.o

992000044320
,
inexistindo, assim, qualquer documento comprobatório neste sentido, bem como qualquer demonstração efetiva de que o Autor tenha se beneficiado com tais valores
. Conquanto, deixou
a Reclamada de trazer à tona contrato assinado ou gravação telefônica capaz de demonstrar a efetiva contratação da contraprestação financeira dos
contratos de n.o 000806576538 e 992000044320
, provas, ora capazes de justificar tais cobranças
.

Quanto ao cartão de crédito
(contrato de n.o 992000044320)
,
importante consignar que muito embora haja ligação telefônica em que o Reclamante confirme seus dados e
concorde com abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, bem como e toma conhecimento da emissão de cartão
(ID. 152675633), tal prova, por si,
não externa o eventual recebimento do referido cartão pelo Autor ou que este tenha o utilizado para compras no comércio local ou, ainda, saques, prova que caberia à Reclamada produzir e que justificaria, em tese, a cobrança questionada
.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

O Banco Central, no art. 8o da Resolução BCB no 3.919/2010, determina que “
a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico
”. Desse modo, cabia à parte reclamada a comprovação da efetiva contratação dos empréstimos e do cartão de crédito, bem como apresentar documento que atestasse as transferências de valores ao demandante.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Em atenção ao áudio trazido no id. 232399235 e os contratos regularmente assinados (id. 232399236), a parte autora aceitou a oferta de abertura de conta no banco reclamado para o recebimento de seu benefício, bem como foi informado de que receberia um cartão.

No entanto, além do réu não ter
comprovado o envio e recebimento do cartão pelo reclamante
, em atenção ao Termo de Adesão a Produtos e Serviços (id. 232399236, p. 6), no momento da contratação dos serviços,
foi autorizado a emissão de cartão com a função somente débito
.

Ademais, quanto aos empréstimos, a parte ré não logrou êxito em demonstrar as contratações pela parte autora, apresentando apenas
telas sistêmicas e extratos
,
que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Insta ressaltar que os comprovantes de transferência, anexados aos autos no id. 232399241, não comprovaram que a parte autora efetivamente recebeu os valores dos empréstimos em sua conta. Isso porque, apesar de constar o nome e o CPF do demandante, o campo referente à conta beneficiária do montante encontra-se zerado, assim como não há informações sobre a forma de liberação dos valores.

Logo, o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Assim, acertada a decisão monocrática
ao
determinar a restituição dos valores descontados indevidamente,

além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela parte reclamada,
na medida em que procedeu a descontos indevidos de valores na conta do autor
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM CONTA –
COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – RECONHECIDO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus.

A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou demonstrada nos autos.

Cobrança indevida lançada em desfavor da parte autora, inexistindo origem legal e/ou contratual para legitimar a sua ocorrência sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC
.

Ato ilícito caracterizado.

Dano moral que se configura
.

Valor fixado a título de dano moral que não se revela exagerado, tendo por base as circunstâncias constantes dos autos e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.
(TJMT - N.U 1000373-79.2021.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
DESCONTO SEGURO NÃO CONTRATADO - NEGLIGÊNCIA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO
- INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MATIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente da consumidora, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(TJMT - N.U 1024462-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (grifei)

Responsabilidade Civil -

Descontos Indevidos em Conta corrente. 1- Autora que comprova a existência de descontos em sua conta corrente sem a devida autorização
.
2- Instituição financeira que não comprova a autorização contratual para os descontos realizados e nem que tenha informado adequadamente o consumidor acerca da existência de tarifa para utilização de cartão de crédito. Violação ao CDC demonstrada.

3- Danos materiais comprovados pela documentação que acompanhou a inicial.
4- Danos morais evidentes. Indenização fixada em patamar razoável e proporcional ao prejuízo experimentado
. 5- Recurso a que se Nega Seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC
. (TJ-RJ - APL: 00361011620098190002, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 22/12/2010) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir do evento danoso
. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de danos materiais e morais, em caso de
relação contratual
, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais e materiais, incidam a partir da citação
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024